Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-19.2014.8.14.0004
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000221-19.2014.8.14.0004

EMBARGANTE: GUSTAVO BRAZAO FARIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE ID N°. 11994806 – OMISSÃO DO ACÓRDÃO NO QUE SE REFERE A PUBLICAÇÃO EM NOME DO PATRONO LICENCIADO PARA EXERCER O CARGO DE VICE PREFEITO, OCASIONANDO PREJUÍZO A AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO.
Verifica-se dos autos que o recorrente restou assistido em todos os momentos do processo, tendo sido rebatido no acórdão ora impugnado todas as teses ventiladas pela defesa. Outrossim, observa-se que a petição de substabelecimento com reserva de poderes, somente restou assinada eletronicamente dia 24 de janeiro de 2023 (ID n. 12411277), com despacho posterior para juntada nos autos (ID n. 13782689) e mesmo assim, após julgamento do Recurso em Sentido Estrito, fora oposto Embargos de Declaração em favor do recorrente. Assim, entendo que não há qualquer prejuízo a ser suportado pelo embargante, pelo que não há como acolher a preliminar arguida, nos termos do artigo 563, do CPP. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade capaz de reformar o acórdão publicado, pois nos termos do artigo 619, do CPP, o Embargos de Declaração têm cabimento contra acórdão proferido pelo Tribunal, Câmaras ou Turmas e se destina a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

GUSTAVO BRAZÃO FARIAS,
por meio dos advogados devidamente constituídos, opôs Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, contra o Acórdão de ID n°
11994806
, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n°.
0000221-19.2014.8.14.0004.

Alega o embargante, que:
“
Resta omisso o v. acórdão quanto a declaração do prejuízo publicou o ACÓRDÃO na pessoa do PATRONO LICENCIADO – DR. KAROL SARGES SOUZA – ATUALMENTE EXERCENDO O CARGO DE VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM - PA, sendo que com este impedimento, não poderia ser INTIMADO/NOTIFICADO DA R. DECISÃO. Assim, o PJE não intimado o Advogado licenciado, pois sua OAB/PA 13.739 aparece suspensa nos sistemas, restando intimar o acusado pessoalmente ou, no caso, na existência de outro advogado, que o faz neste momento. Resta nítido prejuízo para o Embargante devendo ser expressamente declarada a nulidade no v. acórdão atacado e sanada tal omissão para DEVOLUÇÃO DE PRAZO NA PESSOA DA PATRONA SUBSCREVENTE e devidamente qualificada no instrumento de SUBSTABELECIMENTO.”.

Dessa forma, sustenta ofensa a ampla defesa, razão pela qual requer a procedência destes Embargos de Declaração, a fim de que seja superada a omissão ora apontada, com a devolução do prazo à defesa técnica e publicação em nome de Fabiola Tavares de Castro, inscrita na OAB/PA, n°. 29.161-B, RG 3140507 SSP/PA, CPF: 736.166.992-15.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição do recurso oposto em favor de Gustavo Brazão Farias.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Verifica-se dos autos que o recorrente restou assistido em todos os momentos do processo, tendo sido rebatido no acórdão ora impugnado todas as teses ventiladas pela defesa, consoante ementa abaixo transcrita:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, IV c/c ART. 13, §2°, “c”, DO CP – RECORRENTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO DESDE O INQUÉRITO POLICIAL, ADUZINDO QUE UM ADOLESCENTE FOI INQUIRIDO SEM A PRESENÇA DE REPRESENTANTE LEGAL – Rejeição. A defesa suscita a nulidade do feito por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, alegando que na fase investigatória a testemunha Aquilino Medeiros da Silva, adolescente à época dos fatos, foi ouvido sem o acompanhamento de seu representante legal. Entretanto, no termo de depoimento acostados aos presentes autos (Id. Num. 9525762) consta a assinatura de Dalvanete Santos da Luz, que teria lhe acompanhado perante a autoridade policial, na condição de assistente. No entanto, ainda que a referida testemunha tivesse sido ouvida sem o acompanhamento de um representante legal, esse fato, por si só, não seria suficiente para macular os demais elementos de prova produzidos na fase investigatória, pois Aquilino Medeiros da Silva foi ouvido novamente, desta vez em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sanando assim qualquer irregularidade levantada a respeito de sua oitiva. Ademais, é assente no Superior Tribunal de Justiça, que eventuais irregularidades no âmbito do inquérito policial, não corrompem o acervo probatório produzido no decorrer da instrução criminal. NO MÉRITO, PLEITEIA A SUA IMPRONÚNCIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo necroscópico, bem como pela Certidão de Óbito e os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Outrossim, observa-se que a petição de substabelecimento com reserva de poderes em favor da advogada Fabíola Tavares de Castro, apesar de datada de 25 de fevereiro de 2022, somente restou assinada eletronicamente dia 24 de janeiro de 2023 (ID n. 12411277), com despacho posterior para juntada nos autos (ID n. 13782689) e mesmo assim, após julgamento do Recurso em Sentido Estrito, fora oposto Embargos de Declaração em favor do recorrente.

Assim, entendo que não há qualquer prejuízo a ser suportado pelo embargante, pelo que não há como acolher a preliminar arguida, nos termos do artigo 563, do CPP
: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade capaz de reformar o acórdão publicado, pois nos termos do artigo 619, do CPP, o Embargos de Declaração têm cabimento contra acórdão proferido pelo Tribunal, Câmaras ou Turmas e se destina a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão:
Art. 619. “Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n.
11994806
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 04/03/2024